Tribunal: TJDFT
Processo: 0739761-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739761-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO DE SOUZA MAIA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO AS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SILVANIO DE SOUZA MAIA contra a decisão ID 169730273 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do Processo Comum n. 0709652-16.2023.8.07.0004 ajuizado em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO S.A. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao autor o recolhimento das custas, nos seguintes termos: Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora- IDS 169231394 e 169233650-, infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça sem demonstrar quais elementos foram relevantes para se chegar a esta conclusão. Alega que apresentou documentação suficiente a comprovar sua condição hipossuficiente, e resta demonstrado que possui remuneração baixa, e não lhe resta nenhum valor ao final dos meses em razão das dívidas bancárias. Informa que percebe quantia líquida abaixo do patamar de 5 salários mínimos, e que a quantia percebia é absorvida pelas dívidas. Entende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela recursal. Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça e determinar o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas e despesas processuais; e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida, ou, subsidiariamente a concessão da gratuidade parcial em relação aos honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). Determinada a juntada de documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica (ID 51794224) É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Determinado ao Agravante que apresentasse documentação comprobatória da miserabilidade jurídica pelo Despacho de ID 52040270, mais uma vez apresentou extratos pretéritos referentes aos meses de junho a agosto do corrente ano, apresentados os contracheques dos últimos dois meses e as faturas de cartão de crédito referentes aos últimos três meses. Verifica-se que o agravante percebeu de forma bruta nos últimos meses valor muito superior ao patamar de 5 salários mínimos; após efetuado os descontos têm-se a liquidez, embora inferior, em valor aproximado a este patamar (ID 52040273 e 52040274). Ainda, observa-se movimentação financeira em conta de valores superiores ao patamar tido como parâmetro para caracterização da miserabilidade jurídica, além de constar em conta saldo positivo (ID 52040272 e 52040279). Ainda, das faturas de cartão de crédito apresentadas, verifica-se a existência de gastos supérfluos e não somente aqueles necessários à própria mantença. Há de se considerar ainda que inexiste qualquer informação do patrimônio do Agravante. Em que pese informar no Agravo o percebimento líquido de valor inferior ao patamar de 5 (cinco) salários mínimos, verifica-se do extrato bancário, crédito transferência salário em valores superiores. Ao menos, em cognição sumária, há indícios de que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Logo, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência do Agravante, faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como, apesar de oportunizado comprovar a situação financeira, não apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica. Dessa forma, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da ausência de comprovação de que a renda familiar não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 04 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.